Tribunal: TJBA
Processo: 8092711-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092711-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA FROES SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

II / L

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN-SCR. DADOS. INCLUSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso da Apelante, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade e, pois, pode ser indeferida pelo magistrado, quando esse, de ofício, constata evidência da capacidade financeira do requerente do benefício ou a parte adversa demonstra, o que não ocorreu na hipótese.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

III – O Código Consumerista estipula que a abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais e de consumo, deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (parágrafo 2º do artigo 43).

IV – As informações constantes no sistema SISBACEN-SCR, do Banco Central do Brasil, alimentado pelas instituições financeiras acerca das operações com seus clientes, equivale a registro em órgão restritivo de crédito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

V – A Resolução nº 4.571/2017, do BACEN, impõe a responsabilidade do credor em comunicar previamente o devedor sobre a inserção dos seus dados no sistema.

VI – A existência de outras anotações, anteriores e contemporâneas à anotação discutida nos autos, promovidas por diversas instituições bancárias, afasta a configuração de dano moral.

VII – Constatado que a consumidora não foi devidamente comunicada do registro no SISBACEN-SCR, imperiosa a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, determinando a exclusão dos seus dados no referido sistema, mantido, contudo, o indeferimento do pleito indenizatório ante a preexistência de outros apontamentos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8092711-64.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ANA MARIA FROES SILVA e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora